Tribunal: TJMT
Processo: 1008842-91.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008842-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILI NAYARA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.242.711-70 (RECORRENTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ANTONIO FISCHER - CPF: 313.795.240-91 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 040.360.608-05 (ADVOGADO), CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 13.393.739/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008842-91.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1008842-91.2022.8.11.0003

Recorrente:

Emili Nayara Santana de Oliveira

Recorrido
:
Antônio Fischer

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO BLOQUEADO POR SUSPEITA DE FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. A recorrente alega que adquiriu o veículo de terceiro não demandado nos autos e que o impedimento de transferência foi lançado em decorrência de inquérito policial por estelionato, sem sua ciência. O recorrido, por sua vez, defende que igualmente foi vítima do golpe e não participou da venda à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal e realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer se o recorrido possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando a ausência de vínculo direto com a autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da alegação de cerceamento de defesa encontra amparo na possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

4.

A ilegitimidade passiva do recorrido decorre da ausência de prova de sua participação direta na venda do veículo à autora, sendo incontroverso que a transação ocorreu com terceiro distinto, inexistindo relação jurídica entre as partes litigantes.

5.

A jurisprudência reconhece que, nos casos de fraude de golpe do intermediário, não comprovada a participação dolosa ou culposa do proprietário formal do bem, este não responde pelos prejuízos suportados pelo adquirente de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de audiência de instrução e o indeferimento da prova testemunhal não configuram cerceamento de defesa quando a causa puder ser decidida com base em prova documental.

2.

O recorrido não é parte legítima para responder por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando ausente vínculo direto com a autora e demonstrado que também foi vítima do golpe.

3.

A responsabilidade civil exige comprovação de ato ilícito e nexo causal entre a conduta do demandado e o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 355, I; 373, I; 485, VI. Lei 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1000153-02.2019.8.11.0088, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 09/10/2023; TJMT, RI 1001006-27.2023.8.11.0005, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008842-91.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1008842-91.2022.8.11.0003

Recorrente:

Emili Nayara Santana de Oliveira

Recorrido
:
Antônio Fischer

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Emili Nayara Santana de Oliveira
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Reconhecimento de Adquirente Terceiro de Boa Fé Cumulada com Pedido de Tutela de Evidência.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
.

Sentença
(Id.

279590936
):
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido, via de consequência extinguiu o feito
, sem resolução do mérito com relação, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id.

279590938
): arguiu preliminar de cerceamento de defesa com a anulação da sentença, ou como pedido alternativo requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões:
Não apresentas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008842-91.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1008842-91.2022.8.11.0003

Recorrente:

Emili Nayara Santana de Oliveira

Recorrido
:
Antônio Fischer

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), integro-a ao presente voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a anulação da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa ou, alternativamente, requer a procedência dos pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, denota-se que a autora alega ter adquirido, em 15/03/2021, de Luiz Carlos da Silva, um veículo modelo "Toyota Hilux SRV", ano 2011/2011, placas OAU7J80 e RENAVAM 00355004968, pela importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme Certificado de Transferência de Veículo constante em Id. 279590387 e contrato de compra e venda juntado em Id. 279590394.

Contudo, ao tentar realizar a transferência do bem no mesmo dia da tradição, tomou conhecimento da existência de um impedimento incluído no registro do veículo junto ao DETRAN, lançado por Delegado da Polícia Civil de Terra Nova do Norte, em decorrência de inquérito instaurado para apuração de estelionato.

Alega que tentou resolver a questão de forma amigável, inclusive entrando em contato com o delegado responsável, informando que adquiriu o veículo de boa-fé e solicitando a liberação do impedimento, sem êxito.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, buscando a obrigação de fazer consistente na realização da transferência do veículo para o seu nome pelo antigo proprietário.

O recorrido, por sua vez, apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva, ao argumento de que não deu causa ao dano alegado pela autora. Sustenta que também foi vítima de golpe praticado por terceiro, narrando que, em 12/03/2021, após contato com Luiz Carlos da Silva, realizou a venda da caminhonete "Toyota Hilux SRV", de boa-fé. Destaca que o cheque recebido foi devolvido por inconsistência de assinatura e, por essa razão, registrou boletim de ocorrência (nº 2021.68301), ocasião em que requereu o bloqueio da transferência do veículo, conforme anotação de impedimento acostada aos autos.

Consigne-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e nem a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Da preliminar de Cerceamento de Defesa
:

Rejeita-se a preliminar arguida, posto que o indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os fatos podem ser provados documentalmente. Ademais, inexiste cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e julgamento, considerando que o pedido comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que as alegações e documentos acostados são suficientes para a solução do litígio.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que todos os documentos apresentados pela autora estão em nome de Luiz Carlos da Silva. Em relação ao recorrido Antônio Fischer, inexiste documento que comprove sua participação direta na venda do veículo à autora, razão pela qual se mantém a ilegitimidade passiva.

Nesse contexto, ausente a comprovação de ato ilícito ou de relação jurídica entre as partes, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC). (TJ-MT - AC: 10001530220198110088, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2023)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança

ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE OLX (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) - ANÚNCIO NA INTERNET – VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DA CULPA DO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.
A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios à negociação, não pode impor qualquer responsabilização ao proprietário do veículo.
(N.U 1001006-27.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”.

À vista do exposto, não se vislumbram razões para modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 22/05/2025